Tribunal: TJMT
Processo: 1017048-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017048-06.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Improbidade Administrativa, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (EMBARGANTE), DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR - CPF: 503.402.801-82 (EMBARGANTE), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR - CPF: 503.402.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

São cabíveis embargos de declaração, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ausente qualquer vício, tampouco contradição ou obscuridade, de rigor a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Dalmi Fernandes Defanti Jr. E Outro, contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1017048-06.2022.8.11.0000.

Sustenta o Embargante que,
“o acórdão embargado inovou ao afirmar a existência de risco ao resultado útil da ação de improbidade, caso a medida de indisponibilidade fosse revogada em favor dos Agravantes, ora Embargantes.”

Argumenta que,
“o acordão embargado não enfrentou todos os argumentos deduzidos pelos Agravantes, ora Embargantes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada”.

Assevera que,
“o entendimento já adotado anteriormente por este Tribunal sobre esta mesma temática, deve prevalecer nos julgamentos posteriores”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, bem como o prequestionamento explícito dos dispositivos legais elencados nas razoes recursais.

Contrarrazoes no id. 170791178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir omissão, bem como analisar eventual nulidade.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Suscita o Embargante, a existência de nulidade, ao fundamento de que o acórdão teria se utilizado de fundamento ao qual não fora oportunizado à parte se manifestar, implicando em decisão surpresa.

Sem razão.

Vejamos o excerto do aresto que o Embargante aponta a existência de vício:

“Assim, convencido de indícios da prática de possível ato de improbidade, aliado ao risco ao resultado útil do processo, admite-se o decreto de indisponibilidade de bens. Este é o caso dos autos.

Oportuno ressaltar que, o valor do decreto de indisponibilidade de bens já fora reduzido por esta Egrégia Corte, de modo que, afastar a constrição de forma integral, poderia implicar em possível dificuldade de ressarcimento ao erário, caso sobrevenha decisão de procedência da demanda.

Destarte, mostra-se prudente a manutenção do decreto de indisponibilidade de bens, especialmente se não demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelos Recorrentes.”

Da análise do exposto, não se evidencia que o Juízo tenha afirmado a existência de indícios de risco ao resultado útil do processo, no presente feito, não ultrapassando o campo afeto ao Agravo de Instrumento, acerca do juízo de probabilidade; justificando a manutenção da constrição em razão da prudência que os casos de improbidade administrativa, analisados de acordo com cada caso em concreto, recomendam, corroborado pela ausência de prejuízo demonstrado pelos Embargantes.

Assim, não vislumbro a existência de nulidade ou decisão surpresa, tal como alegam os Recorrentes.

Suscita que, esta Egrégia Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de prescindibilidade do decreto de indisponibilidade de bens, inclusive em casos similares.

Conforme consignado, cada caso concreto é minuciosamente analisado, de acordo com suas peculiaridades. Destarte, a existência de jurisprudência em sentido favorável à pretensão do Recorrente, por si só, não justifica o acolhimento da tese, especialmente diante da ausência de obrigatoriedade em observância à tal orientação, com a devida vênia.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com os interesses da parte, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderão implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023